Tribunal: TJBA
Processo: 0069850-56.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069850-56.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LETICIA DE ALMEIDA GRAN

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

APELADO: MARIA LICIA SOUZA CARDOSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA ROCHA BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA DO BEM A TERCEIRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de aplicação de cláusula penal, proposta pelo comprador de imóvel. Alegou-se que a vendedora, após receber integralmente o preço ajustado, não outorgou a escritura definitiva do bem e, além disso, vendeu o imóvel a terceiro. A sentença reconheceu o inadimplemento da vendedora, decretou a rescisão contratual e determinou o pagamento da multa contratual estipulada em 30% do valor pago.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal está centrada na análise da legitimidade da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e da imposição da multa contratual de 30%, à luz da conduta da vendedora que, tendo recebido integralmente o valor pactuado, alienou o bem a terceiro, frustrando o direito do comprador original.

III. Razões de decidir

3. A própria contestação da apelante contém confissão inequívoca de que vendeu o mesmo imóvel a outra pessoa, o que configura violação grave da boa-fé objetiva.

4. A apelante recebeu a totalidade do preço (R$ 12.000,00) e não transferiu a escritura ao comprador original, caracterizando inadimplemento absoluto.

5. A venda subsequente do bem configura dupla disposição e enriquecimento sem causa. A alegação de desistência do comprador original é infundada e desprovida de prova.

6
. A multa contratual de 30% está expressamente pactuada, encontra respaldo no art. 411 do Código Civil e é proporcional à gravidade do descumprimento.

7.
Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a validade da cláusula penal nos casos de inadimplemento contratual caracterizado por má-fé, sobretudo em situações de dupla alienação do mesmo bem.

8
. Inversão da penalidade em favor da apelante seria premiar a conduta dolosa e violadora da moralidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A venda de bem a terceiro, após o recebimento integral do preço por parte do comprador original, caracteriza inadimplemento contratual doloso e viola a boa-fé objetiva.
2. A cláusula penal estipulada em contrato deve ser aplicada integralmente quando o descumprimento for grave e doloso, como no caso de dupla alienação do mesmo bem."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 409 e 411; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2139100/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2024; TJMG, Apelação Cível 5038006-81.2018.8.13.0079, j. 17/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação Cível

0069850-56.2005.8.05.0001
,
em que é a
pelante

LETÍCIA DE ALMEIDA GRAN
e
apel
ado

ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o

R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça